Tribunal: TJDFT
Processo: 0709602-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITADO). LOCAL DO CRIME. VICENTE PIRES. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 958/2019. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÕES 01/2016 E 04/2008 DESTE TRIBUNAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. A Lei Complementar Distrital no 958, de 20 de dezembro de 2019, definiu os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal.

2. O delito ocorreu nos limites territoriais da Região Administrativa Vicente Pires, que se encontra submetida à jurisdição de Águas Claras, nos termos da Resolução no 1, de 08 de janeiro de 2016, deste Tribunal de Justiça, e não na Região Administrativa de Taguatinga/DF.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.